Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-94.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002648-94.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE CENTRO SOCIOEDUCATIVO PARA MENORES INFRATORES – INCOMPETÊNCIA – AFASTADA – ESGOTAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

A ação distribuída sob os artigos 148, IV, 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente, será competente o Juízo em razão do local onde ocorreu ou deva ocorrer a obrigação.

O artigo 2o da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) fixa a competência do local onde ocorrer o dano para a propositura da ação.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido pela necessidade da prévia oitiva do Ente no caso de liminar em Ação Civil Pública, somente podendo ser ignorada a disposição legal em casos excepcionais, bem como pela impossibilidade de esgotamento do objeto da ação com a decisão liminar, nos termos da Lei no 8.437/92.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que, nos autos Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu a tutela antecipada, para determinar ao Estado de Mato Grosso que instale e mantenha em pleno funcionamento no Município de Pontes e Lacerda um centro socioeducativo que desenvolva programa de internação para adolescentes infratores, no prazo de 12 (doze) meses, sob pena de bloqueio
online
dos valores.

Em suas razões, o Agravante assevera que a decisão de primeiro grau foi proferida sem a sua prévia oitiva, e ameaça causar grave lesão ao Estado, além de provocar séria desordem administrativa, uma vez que a implantação de Centro Socioeducativo em determinada Comarca constitui-se medida condicionada à discricionariedade do gestor público, a qual exige análise estratégica, bem como vulnera o programa que se encontra estruturado e em fase de implementação em outras Comarcas.

Afirma que o Agravado justifica que o Centro Socioeducativo a ser edificado em Pontes e Lacerda será um polo regional e, nos termos do art. 93, II da Lei 8.078/90, que trata das ações coletivas para a defesa dos interesses individuais homogêneos, a competência é do foro da Capital do Estado, tratando-se de incompetência absoluta do juízo da Comarca de Pontes e Lacerda, pois o juízo competente é o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.

Consigna que o prazo para o início das obras e para a sua execução é curto, tendo em vista que não existe previsão orçamentária para tal construção determinada, requerendo, subsidiariamente a dilação do prazo para não inferior a 24 meses.

O efeito suspensivo foi deferido. (Id. 206692).

O Agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso postulando pelo seu desprovimento (Id. 227967).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo parcial provimento ao recurso, para a dilatação do prazo estabelecido na decisão agravada. (Id. 289897).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1o de setembro 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020